Tribunal: TJSP
Processo: 1033040-70.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL A MAIS DE UM ADQUIRENTE – FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO SIMPLES – ANÁLISE DOS ELEMENTOS REGISTRÁRIOS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PERMITEM CONCLUIR PELO USO DO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO COM O INTUITO DE FRAUDAR AS NORMAS QUE REGEM O PARCELAMENTO DO SOLO, DE NATUREZA COGENTE –

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL A MAIS DE UM ADQUIRENTE – FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO SIMPLES – ANÁLISE DOS ELEMENTOS REGISTRÁRIOS QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PERMITEM CONCLUIR PELO USO DO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO COM O INTUITO DE FRAUDAR AS NORMAS QUE REGEM O PARCELAMENTO DO SOLO, DE NATUREZA COGENTE – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO REGISTRO PRETENDIDO – APELO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DÚVIDA E AUTORIZAR O REGISTRO DO TÍTULO.